Tribunal: TJBA
Processo: 0528316-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528316-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

APELADO: MARIANGELA DE FREITAS SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:
IZILDA DE FATIMA GONCALVES AMORIM, ARNALDO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO. SÚMULA 563 DO STJ. LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDO DE RESGATE INTEGRAL. RETENÇÃO DE BENEFICIO COMPLEMENTAR PARA SALDAR DÉBITOS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA REFORMADA.

I - Registra-se que não se aplica ao caso sub judice o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata a hipótese dos autos de plano de previdência privada administrado por entidade fechada, consoante Súmula 563 do STJ.

II -Não há qualquer impedimento para a compensação do débito do contrato de mútuo com o crédito a ser recebido, relativo ao plano de previdência privada gerido pela apelada, uma vez que está em consonância com os artigos 368

e 369

do Código Civil

e diante de expressa previsão contratual.

III – Recurso provido. Sentença Reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0528316-21.2018.8.05.0001,
em que figuram como Apelante FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e, Apelado, MARIANGELA DE FREITAS SAMPAIO SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237